Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717673-69.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA DE ARAUJO NUNES EMBARGADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O O Desembargador Ângelo Passareli é o relator designado no acórdão n. 1320302 (ID 23898540) do processo em referência. Ante o exposto, redistribuam-se os presentes embargos de declaração, opostos por Luana de Araújo Nunes (ID 24243853), àquela relatoria designada. Brasília, 07 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator